Tribunal: TJPA
Processo: 0812076-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812076-72.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. INALTERABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando honorários de sucumbência. O recorrente defende a aplicação da TR como índice de correção, com fundamento em precedentes do STJ e na pendência de julgamento de controvérsias semelhantes no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se é possível modificar o índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação do índice de correção monetária fixado no título judicial viola a coisa julgada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, impedindo rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.071.721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CARVALHO, diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal e Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0812076-72.2019.8.14.0040), movido pelo Apelado.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) “Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença e homologo os cálculos apresentados pelo exequente no ID nº. 74020900 Pág. 1 até 6.

Nos termos do art. 85, §§2º, 3º, I e 4º, II, do CPC, arbitro os honorários de sucumbência em favor do advogado do exequente no percentual de 10% do valor da condenação, referente à fase de conhecimento. (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, notadamente quanto à correção monetária aplicada ao cumprimento de sentença. Defende a inaplicabilidade do índice IPCA-e e a necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR), conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.614.874/SC (Tema 731), bem como no Recurso Especial nº 2036234/PA, este último também envolvendo o Município de Parauapebas.

Afirma que a matéria encontra-se submetida à análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090/DF, cuja decisão determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção das contas vinculadas ao FGTS, até o julgamento do mérito. Nesse contexto, requer a suspensão do feito.

Aduz, ainda, a existência de repercussão geral reconhecida no RE nº 1.317.982 (Tema 1.170), que discute a possibilidade de modificação de índices de juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, o que justifica, segundo o Apelante, a suspensão do processo até a decisão definitiva.

Ao final, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária, a reforma da decisão para homologar os cálculos apresentados na impugnação (R$ 6.139,62).

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando examiná-lo.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

O Município Apelante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial transitado em julgado, tal como ocorre no caso em exame, não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada – art. 502 do CPC.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
.
2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.551.197/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes
.
2. O entendimento da Corte Especial do STJ é no sentido de que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada nos casos em que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. O reexame das peculiaridades do caso concreto acerca da impenhorabilidade dos honorários advocatícios do devedor encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.071.721/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS EM TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que rejeitou a impugnação do ente municipal e homologou os cálculos apresentados pelo apelado, Antonio de Carvalho Bezerra, no Pedido de Cumprimento de Sentença. O Município pleiteou a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/DF pelo STF e a correção monetária pela TR, conforme o Tema 731 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado até o julgamento da ADI 5090/DF; (ii) estabelecer se é possível a alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial para a TR na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sobrestamento do processo se torna prejudicado em virtude do julgamento final da ADI 5090/DF pelo STF.

4
.
A alteração do índice de correção monetária fixado no título judicial na fase de cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada, conforme entendimento pacificado no STJ. A coisa julgada assegura a imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo a rediscussão de matéria já apreciada.

5.
A jurisprudência do STJ é clara ao vedar a alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme precedentes colacionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

(TJPA –
APELAÇÃO CÍVEL
– Nº
0811849-82.2019.8.14.0040
– Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2024) (grifei).

Assim, impõe-se a rejeição das teses suscitadas pelo Apelante, quanto à modificação do índice de correção fixado no título judicial ou sobrestamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso de apelação, com fundamento no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025